Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, no regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, em juízo, de que o réu a agrediu com socos no peito, no pescoço e puxão de cabelo, compatíveis com as lesões descritas em laudo pericial - escoriação e hematoma na cervical e região peitoral – somadas ao depoimento do amigo da vítima, que informou que, logo após os fatos, ela lhe contou que foi agredida pelo réu, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13.